Tribunal: STF
Processo: HC 257186
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DE DIREITO DE VISITA DA COMPANHEIRA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA,NO CASO, DE COAÇÃO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.6.2025, por Rodolpho Pettená Filho, advogado, em benefício de Bruno Costa Gonçalves da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.5.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.005.198.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena de quatorze anos e sete meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado.



    Em 21.12.2024, a companheira do paciente, Edillaine Regina Aparecida da Silva, foi impedida de entrar na unidade prisional em que ele cumpre pena por ter sido localizada, através de aparelho de scanner corporal, uma imagem anormal em seu corpo.



    Em razão desse fato, o diretor do estabelecimento determinou a suspensão da entrada da companheira do paciente no local, pelo prazo de cento e oitenta dias.



    A companheira do paciente insurgiu-se contra essa decisão no juízo da execução, que indeferiu o requerimento, mantendo a suspensão de visitação.



    3. Interposto agravo em execução por Edillaine Regina Aparecida da Silva, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do recurso:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE VISITA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 1. Agravo em Execução interposto por Edillaine Regina Aparecida da Silva contra a decisão que indeferiu seu pedido de reforma da decisão administrativa que suspendeu suas visitas ao seu companheiro preso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se é caso de reformar a decisão de primeiro grau; (ii) se há legitimidade ativa da agravante para interpor o presente recurso, conforme apontado pelo MP e pela PGJ. III. Razões de decidir 3. Ilegitimidade da companheira para interposição de recurso. A agravante não integra a relação processual da execução penal. Precedentes. IV. Dispositivo e Tese 4. Agravo não conhecido. Tese de julgamento: 1. A legitimidade recursal na execução penal é do sentenciado. Legislação Citada: Lei de Execução Penal, art. 41, X. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Execução Penal 0004720-81.2023.8.26.0041, Rel. Des. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15ª Câmara de Direito Penal, j. 16/05/2023; TJSP, Agravo de Execução Penal 0006351-80.2020.8.26.0521, Rel. Des. Ivana David, 4ª Câmara de Direito Penal, j. 18/03/2021” (fl. 2, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1.005.198 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.5.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente a impetração, assinalando que “o habeas corpus visa proteger de ameaça ou constrangimento ilegal a liberdade de locomoção do paciente, caracterizando abusivo desvio de sua finalidade sua utilização para outros fins, como no presente caso, em que se tenta anular sindicância que suspendeu o direito de visita da companheira do sentenciado” (fl. 4, e-doc. 4).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “a sindicância, na forma em que fora processada, gera cerceamento de defesa, uma vez que, mesmo mediante requerimento da defesa, não foram encaminhadas as imagens geradas pelo body scanner, que ocasionaram a instauração da presente sindicância, sem tais imagens a defesa ficou impossibilitada de argumentar especificamente sobre os fatos narrados, uma vez que a suspensão aplicada nos termos do artigo 134, IV B, da resolução SAP 144/2010, se dá em virtude da suposta recusa de submeter-se a atendimento médico após a detecção de imagem suspeita no Body Scanner, conforme descrito pela agente Fernanda Cristina Pechula, em seu comunicado de evento datado de 21/12/2024” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a justificativa apresentada por esta diretoria sobre a negativa de apresentação de imagem, solicitada pela defesa em 08/01/2025, não possui embasamento jurídico algum, uma vez que, a imagem gerada pelo Body Scanner no memento (sic) da revista da sindicada, traria apenas a sua imagem, e não a de terceiros” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que a companheira do paciente “em momento algum se negou a ser conduzida ao hospital, tendo, inclusive, solicitado para ser conduzida, o que não ocorreu, em virtude da falta de viatura para tal deslocamento” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a ausência das imagens que ocasionaram a suspeita, afasta qualquer tipo de prova em relação a prática da falta mencionada, assim como deixa de gerar justa causa para a instauração do presente procedimento, ante a absoluta ausência de provas ou até mesmo de indícios para se justificar a aplicação da falta” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Por fim, ante todo o exposto, a Defesa requer seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus no sentido da absolvição da sindicada na presente sindicância, ante a absoluta falta de provas, bem como o reconhecimento de nulidade no processo administrativo, com a consequente autorização de visita ou, SUBSIDIARIAMENTE, requerer seja reduzida a penalidade aplicada, para o período de 30 dias de suspensão, para adequação a limitação contida no artigo 58 da lei 7.210/84 – LEP: Art. 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a trinta dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à defesa.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.005.198.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Ademais, como assentado na decisão impugnada, é insuscetível de conhecimento o habeas corpus no qual não se indica ato específico a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção do paciente.



    A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, praticados pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção do paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.



     



    9. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos. Cabe, entretanto, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos.



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto de específico questionamento.



    No caso dos autos, não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente ao direito à liberdade de locomoção do paciente. O paciente não sofreu a aplicação de qualquer medida disciplinar pelo juízo da execução ou pela administração do estabelecimento prisional em que cumpre pena. Sua companheira teve suspenso o direito de visitação, pelo prazo de cento e oitenta dias.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo demonstração de risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física do impetrante, não se revela pertinente a impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. PRISÃO CIVIL. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.008-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO  
FÁTICO-PROBATÓRIO. O RECONHECIMENTO DA AUTORIA DE FATO TÍPICO DIVERSO NÃO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS 
DE DIREITOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...) 



    5. O habeas corpus não é instrumento hábil a buscar restituição de bem apreendido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 



    6. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.238-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    “Habeas corpus. Processual Penal. Crimes de quadrilha 
(art. 288 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP), lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) e contra o sistema financeiro (Lei 
nº 7.492/86). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Revogação das condicionantes da liberdade provisória. Ausência de constrangimento ilegal no ato implementado. Restituição dos bens sequestrados. Inadequação da via eleita. Precedentes. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (...)



    5. O magistério jurisprudencial da Corte não tem admitido habeas corpus quando com ele se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção, razão pela qual o pedido de restituição de patrimônio sob sequestro não deve ser conhecido. 



    6. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, denegado” (HC n. 102.262, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.9.2012).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Trata-se o habeas corpus de garantia constitucional para assegurar a liberdade de locomoção quando violada por ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O ato apontado como coator – excesso de prazo no julgamento do processo administrativo disciplinar perante a OAB – não configura ameaça ou lesão ao direito de locomoção do paciente.



    3. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o paciente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que inviabiliza a utilização do remédio constitucional do habeas corpus.



    4. ‘O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros’ (HC 82.880- AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.5.2003). Precedentes outros.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 107.696-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.4.2012).



    11. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que restrições ao direito de visita na execução penal não podem ser discutidas em habeas corpus, diante da ausência de coação ou ameaça de coação à liberdade de locomoção. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ALEGADO CERCEAMENTO A DIREITO DE VISITA (LEI Nº 7.210/84, ART. 41, X) – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO ‘HABEAS CORPUS’ (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.485-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Limitação de visita do companheiro apenas ao parlatório. Visitante que possui situação processual de egresso. 3. Habeas Corpus não é meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis do paciente. Precedentes. 4. Direito de visita pode e deve ser regulamentado pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Agravo desprovido” (HC n. 160.456-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLATÓRIO EM INSTITUIÇÃO PRISIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. RESTRIÇÃO A DIREITO DE VISITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização em situação de restrição ao direito de visita. 



    2. In casu, a recorrente formulou pedido de autorização de visita direta a seu companheiro, também recorrente, recolhido na Penitenciária de Junqueirópolis/SP, tendo o juízo natural indeferido o requerimento e determinado que a visita ocorresse somente no parlatório do presídio. 



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.233-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A  
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO DE VISITA NAS DEPENDÊNCIAS DO PARLATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Em matéria de direito de visitas do preso, não se revela risco de lesão ou de ameaça ao direito de locomoção, aspecto a impedir o enfrentamento da impetração. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 145.344-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.9.2018).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora